Tribunal: TJPA
Processo: 0808385-10.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9974 - Adoção de Criança
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808385-10.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: IGOR NASCIMENTO COSTA, DAYSE INGRID GRANGEIRO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vicio ligado a: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo da embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, oposto contra Acórdão Id. 3464174 - Pág. 1/6.

Consta dos autos originários que a Medida de Proteção foi instaurado a partir de pedido de entrega voluntária de recém-nascido para adoção, formulado pelos requerentes perante a Equipe Interdisciplinar da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, oportunidade na qual solicitaram sigilo sobre o nascimento e a entrega da criança em relação aos familiares extensos.

Relata que o juiz de 1º grau deferiu o pedido de sigilo sobre a entrega voluntária da criança em relação à família extensa, bem como decretou a extinção do poder familiar dos pais biológicos DAYSE INGRID GRANJEIRO CABRAL e IGOR NASCIMENTO COSTA em relação ao recém-nascido, nos termos do art. 19-A, §4, 166, §1º, inciso II, do ECA e deferiu a guarda provisória do recém-nascido aos pretendentes à adoção, a saber: LUIS PAULO RODRIGUES OLIVEIRA e SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA.

O Órgão Ministerial interpôs Agravo de Instrumento pugnando, em suma, pela reforma da diretiva combatida para afastar o direito ao sigilo da gestante, com o intuito de oportunizar a busca e comunicação da família extensa do recém-nascido, antes da entrega do mesmo para a adoção, em observação do melhor interesse da criança preconizado no ECA.

O agravo de instrumento foi conhecido e improvido pela 2ª Turma de Direito Público.

O embargante argui omissão no julgado de um ponto imprescindível para uma correta análise dos fatos, qual seja, a prevalência do princípio do melhor interesse da criança em detrimento do direito de sigilo da gestante.

Argumenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado pelas Leis nº 13.257/2016 e 13.509/17, e esta regulamentou a entrega voluntária de criança para adoção, inclusive colocando os pretendentes à adoção como retaguarda em caso de frustradas as tentativas de imediato retorno familiar (ou como alguns doutrinadores patrimonialistas preferem chamar de reintegração familiar), de modo que, em nenhum momento houve revogação dos arts. 19 e 39, §3º do ECA, ou seja, permanece a prioridade pela inserção/busca à família de origem. Ao contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente confere prazo de 90 (noventa) dias para que o faça.

Assevera que embora exista o Provimento Conjunto nº 01/2018/CJRMB/CJCI/CEIJ que orienta que o sigilo na entrega voluntária da criança deve se sobrepor inclusive à família extensa, este não pode ser contrário aos dispositivos constitucionais (art. 227, CF) e infraconstitucionais (art. 19, §3º e art. 39, §1º, ambos do ECA) que estão vigentes na legislação pátria, pois conforme salientado, a convivência familiar e comunitária é direito fundamental à toda criança ou adolescente.

Conclui aduzindo que inexiste fundamento legal em permitir que a criança seja entregue à casal habilitado para adoção sem que tenha havido anteriormente estudo com a família extensa para averiguar a possibilidade de existência de laços afetivos entre ambos, pois destaca-se que a manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência (art. 19, §3º, do ECA), o que não ocorreu no presente caso.

Pede-se ainda que com base nesse recurso sejam prequestionados os direitos alegados na presente ação quais sejam, o direito ao sigilo da entrega (art. 19-A, § 9º, ECA) que deve ser harmonizado com o direito da criança em conhecer sua origem biológica (art. 48, ECA), oportunizando a criança ao convívio e vínculo familiar original, com a aplicação do princípio de melhor interesse da criança.

Ante esses argumentos, pugna pelo conhecimento do presente Embargos de Declaração, para fins de que seja sanada a aludida omissão, tudo conforme acima demonstrado, devendo ser reformada a decisão de 1º grau, em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidão ID 3619191.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022 do NCPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

(...).”

Considerando que a alegação de omissão se relaciona a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar, entendo que apenas deve ser acolhida nos casos em que flagrantemente se deixou de apreciar um fundamento relevante para a solução do conflito, o que não se vislumbra no caso concreto.

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in

Manual de direito processual civil
. 7ª ed. São Paulo: Editora Método, 2015, p. 833), a
omissão
refere-se à
“ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos Embargos de Declaração, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O Acórdão objurgado enfrentou as questões ora deduzidas, no qual relatei,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO. ADOÇÃO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CRIANÇA PARA ADOÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GARANTIA DO SIGILO SOBRE O NASCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

VOTO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para desconstituir a decisão de primeiro grau, como passo a demonstrar. Verifica-se, no presente caso, que não restou demonstrada a probabilidade do direito pela parte agravante, uma vez
que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o direito ao sigilo sobre o nascimento, de maneira que incluído pela Lei nº13.059 de 22/11/2017, o artigo 19- A, § 5º, do ECA, preconiza que, “após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o § 1º do art. 166 desta Lei, garantido o sigilo sobre a entrega” (grifo meu). O artigo 19- A, § 9º, do ECA também reforça as garantias legais reservadas às mulheres que entregam em adoção, estatuindo que “é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no art. 48 desta Lei. Com efeito, não vislumbro ilegalidade no Provimento Conjunto deste Tribunal, tendo em vista que regulamentou a novidade legislativa ao ECA, tendo aquele disposto a seguinte forma: Art.3º. (...) §3º A equipe interprofissional deverá informar e consultar a gestante ou mãe sobre seu direito ao sigilo quanto ao nascimento e entrega do filho para adoção conforme previsto no Art. 19-A, §5º, §9º e art. 166, §3º, do ECA. §4º A Declaração de Sigilo encerrará a busca ativa por familiares extensos da mãe e da criança, exceto pelo pai indicado ou registral, e a equipe interprofissional deverá envidar todos os esforços para localizá-lo ou contatá-lo, por se tratar o estado de filiação um direito fundamental da criança. Caso não seja possível, deverá ser anotada essa informação. §5º Durante o atendimento, não havendo solicitação de sigilo sobre o nascimento e a entrega, deverá ser perquirida à gestante ou mãe sobre a existência de familiares extensos com quem ela tenha relação de afinidade para, se possível, e com anuência dela, também os ouvir e questioná-los se desejam receber, enquanto família substituta, a criança. §6º Na hipótese de busca da família extensa, deverá ser observado o prazo previsto no §3º do art. 19-A, do ECA. Ademais, a portaria conjunta deste Tribunal é fruto de um estudo para debater os reflexos jurídicos e o fluxo básico de atendimento da entrega voluntária para adoção, a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que, por sua vez promoveu um seminário para lançar o programa de entrega voluntária de crianças para adoção oportunidade em que se esclareceu que o sigilo manifestado pela mulher que deseja entregar seu filho é assegurado pelo § 9º do artigo 19–A do ECA. E, ainda, caso não haja manifestação do sigilo, a família extensa (parentes próximos) deverá ser acionada e incluída no estudo psicossocial, buscando-se as possibilidades de manutenção da criança na família biológica, desde que sejam respeitados os direitos da mulher e o melhor interesse da criança. A respeito do tema, cito trechos de parecer do psicólogo judiciário Walter Gomes de Sousa, Supervisor da Seção de Colocação em Família Substituta da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal- SEFAM/VIJ-DF: “(...) Durante muito tempo a imprevisibilidade quanto ao acolhimento ou não do pedido de sigilo referente à entrega de uma criança em adoção ao Sistema de Justiça concorreu para que muitas mães e gestantes tangidas pelo desejo de abdicar da criação de um filho se esquivasse de procurar o Poder Judiciário e assim apelasse para outras alternativas, estando algumas delas cercadas de riscos e ilegalidades. A título de exemplificação, podemos citar a entrega a terceiros não parentes sem qualquer critério ou cautela, o abandono em logradouros públicos, a entrega a participantes de esquemas ilícitos de adoção, a destinação ao tráfico humano ou mesmo a hedionda prática do infanticídio. (...) A certeza de que o sigilo será garantido no contexto de entrega de uma criança em adoção no âmbito da Justiça Infantojuvenil motivará muitas mulheres a romperem o medo ou acanhamento, possibilitando que se reportem com toda segurança ao Poder Judiciário para a obtenção de informações e orientações a respeito da mencionada entrega em adoção sem correrem o risco de serem expostas a prejulgamentos ou quaisquer constrangimentos, seja em nível familiar, seja em nível social. (...)

As razões invocadas por essas mulheres são multivariadas e devem ser compreendidas em seus respectivos contextos e conjunturas. Não se pode concordar com a imputação de atributos depreciativos a quem adere ao procedimento de entregar um filho em adoção à Justiça Infantojuvenil, ao contrário, deve-se reconhecer que em tal gesto reside o gérmen do cuidado, do respeito e da cidadania, pois, ao tomar tamanha e complexa decisão, a mulher está a reconhecer suas limitações e incompletudes para o exercício da maternidade e ao mesmo tempo expressa o desejo de que a criança gestada e potencialmente dependente seja acolhida pela Justiça Infantojuvenil e devidamente protegida em seus direitos e suprida em suas necessidades.” Além disso, corroboro com o entendimento do magistrado a quo de que o direito ao sigilo da gestante sobre o nascimento de seu filho estabelecidos no § 1º do art. 166 e art. 19-A, § 9º do ECA, tem como destinatária a família extensa da gestante, vez que não faria sentido o deferimento judicial de entrega voluntária à adoção a terceiros, senão àqueles com interesse jurídico consistente na intenção de exercer o direito familiar, e com aptidão a receber a guarda da criança, conforme preconiza o art. 19-A, § 2º do ECA. Desse modo, não deve prosperar a alegação do agravante de que a opção ao sigilo viola os direitos da criança à convivência familiar, uma vez que, no caso em tela, a criança posta em adoção foi entregue a família adotiva, iniciando o seu direito à convivência familiar e comunitária, consoante o disposto no art. 19 do ECA, in verbis: Art. 19 É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Depreende-se da análise do dispositivo supramencionado, que as famílias substitutas estão no mesmo patamar de igualdade com as famílias biológicas, pelo que não podem sofrer preconceito e discriminação, assim como os filhos nas diversas espécies não são hierarquicamente inferiores, entendimento esse sedimentado pela jurisprudência do STF, no RE 898060, em sede de Repercussão Geral. Eis a ementa do referido julgado: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO CENTRAL DO DIREITO DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO CONSTITUCIONAL. SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES LEGAIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS. DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO CENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO - POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REALIDADES FAMILIARES A MODELOS PRÉ -CONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL DO CONCEITO DE ENTIDADES FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3 º, CRFB) E FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 226, § 4 º, CRFB). VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE FILIAÇÃO (ART. 227, § 6 º, CRFB). PARENTALIDADE PRESUNTIVA, BIOLÓGICA OU AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTELA JURÍDICA AMPLA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7 º, CRFB). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A CASOS SEMELHANTES. 1. O prequestionamento revela-se autorizado quando as instâncias inferiores abordam a matéria jurídica invocada no Recurso Extraordinário na fundamentação do julgado recorrido, tanto mais que a Súmula n. 279 desta Egrégia Corte indica que o apelo extremo deve ser apreciado à luz das assertivas fáticas estabelecidas na origem. 2. A família, à luz dos preceitos constitucionais introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta distinção entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 1916, cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar presunção baseada na centralidade do casamento, desconsiderava tanto o critério biológico quanto o afetivo. 3. A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu regramento normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 4. A dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição individual dos próprios objetivos de vida tem preferência absoluta em relação a eventuais formulações legais definidoras de modelos preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo legislador. Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187). 5. A superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias construídas pelas relações afetivas interpessoais dos próprios indivíduos é corolário do sobreprincípio da dignidade humana. 6. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico-político, reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o governo se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a persecução das vontades particulares. Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 14/10/2011. 7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. 8. A Constituição de 1988, em caráter meramente exemplificativo, reconhece como legítimos modelos de família independentes do casamento, como a união estável (art. 226, § 3º) e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, cognominada “família monoparental” (art. 226, § 4º), além de enfatizar que espécies de filiação dissociadas do matrimônio entre os pais merecem equivalente tutela diante da lei, sendo vedada discriminação e, portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 6º). 9. As uniões estáveis homoafetivas, consideradas pela jurisprudência desta Corte como entidade familiar, conduziram à imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil (ADI nº. 4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011). 10. A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade. 11. A evolução científica responsável pela popularização do exame de DNA conduziu ao reforço de importância do critério biológico, tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser. 12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e consequentemente o vínculo parental, em favor daquele utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade (reputatio). 13. A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos. 14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual paternity), construído pela Suprema Corte do Estado da Louisiana, EUA, desde a década de 1980 para atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse da criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. Doutrina. 15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção a situações de pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade responsável (art. 226, § 7º). 16. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. Assim, percebe-se que a excepcionalidade inserta na norma do art. 19 do ECA, que viabiliza a materialização do direito da criança à convivência familiar pela família substituta e regulada, ainda, pelos arts. 19-A, § § 5 º e 9º e 166 § 3º do ECA, que ocorre mediante o livre consentimento dos genitores, como se verificou no presente caso. Ademais, o direito ao sigilo feito pelos pais da criança, assegurado por tais dispositivos, visa, ainda, resguardar o princípio do superior interesse da criança. Portanto, verifico que a inovação legislativa vislumbrou o melhor interesse da criança no sentido de possibilitar à mãe a busca pelo judiciário e pela forma legal da adoção com a garantia de sigilo sobre o nascimento, pois a insistência pela busca de familiares em certos casos pode causar desistência da entrega legal, dando ensejo a adoção à “brasileira” ou até mesmo o abandono do infante
. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.”

O acórdão embargado enfrentou a alegação trazida, entendendo que a inovação legislativa vislumbrou o melhor interesse da criança no sentido de possibilitar à mãe a busca pelo judiciário e pela forma legal da adoção com a garantia de sigilo sobre o nascimento.

Assim, considerando que a gestante e o suposto pai optaram pela declaração de sigilo, entendimento contrário deste juízo irá talvez obrigar moralmente a família extensa a ficar com a guarda do recém-nascido de modo a forçar uma convivência indesejada com os pais biológicos, o que certamente contraria o princípio do superior interesse da criança, previsto no art. 100, IV, do ECA, que, como norma impositiva de uma “optimização” aplicável ao direito à convivência à convivência familiar e comunitária (art. 19 do ECA) faz com que este direito seja interpretado de modo a reconhecer o direito ao sigilo previsto no ECA, reconhecendo-se como legítimo o fim da busca ativa pela família extensa da criança, em razão do critério interpretativo imposto pelo retro mencionado princípio.

Nesse viés, sendo certo que o sistema de apreciação de provas vigente no ordenamento pátrio é o do livre convencimento motivado, o magistrado tem liberdade para analisar tudo o quanto lhe for apresentado nos autos, decidindo de acordo com o seu entendimento, desde que tal decisão seja fundamentada e não se mostre ilegal, irregular, teratológica ou eivada de nulidade insanável.

Portanto, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo da recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, constatando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência.

2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria.

3. O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no MS 21.766/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A multa diária pode ser cominada de ofício pelo magistrado, a fim de assegurar a efetividade da decisão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 802.388/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

Ante o exposto
,
verificado que inexiste qualquer omissão, contrariedade e obscuridade a ser sanada,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/06/2021